Tribunal: STF
Processo: HC 200833
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE REALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020)
    2. Na hipótese, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que assistia o acusado em segundo grau, foi intimada pessoalmente acerca do acórdão que confirmou a sentença penal condenatória, inexistindo a obrigatoriedade de intimação pessoal, também, do réu, uma vez que, consoante o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, não se aplicando aos demais julgados.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º e § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 630.975, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou seguimento ao writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[p]or não obter qualquer notícia sobre o resultado do recurso, (o paciente) compareceu ao fórum de São Leopoldo-RS no dia 27 de fevereiro de 2020 e foi surpreendido nesta data quando tomou ciência de que o seu processo transitou em julgado em outubro de 2019, sem que tivesse sido intimado pessoalmente da decisão e tampouco cientificado do resultado pela Defensoria Pública”. Ressalta que “[a] ausência de intimação pessoal do Paciente e a ausência de comunicação do resultado do julgamento pela Defensoria Pública impediram que (o paciente) acessasse os Tribunais Superiores em busca da tutela de seus direitos”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja anulado o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJRS, nos autos da Apelação Crime nº 70080752843 (CNJ nº 0047193-40.2019.8.21.7000), determinando-se a reabertura do prazo para eventuais recursos defensivos”.
    7. Decido.
    8.  O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal fEderal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    10. Além disso, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento do STF, no sentido de que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydeney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso).
    11. Quanto ao mais, ao contrário do que assentou a parte impetrante, o STJ afirmou que “a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que assistia o acusado em segundo grau, foi intimada pessoalmente acerca do acórdão que confirmou a sentença penal condenatória” (sem grifos no original). De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator